Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703010-75.2019.8.07.0001 APELANTE: KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0721825-23.2019.8.07.0001, trasladada para os presentes autos (Ação de Execução), que acolheu os embargos opostos pelo PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PODEMOS), em razão da manifesta ausência de documento que configurasse título executivo extrajudicial, resolvendo o mérito daquele processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em Num 23365681 determinou-se que apelante recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No entanto, o recorrente não cumpriu a determinação como certificado em Num 23731020. DECIDO. Conforme relatado, uma vez verificado que o preparo não foi recolhido por ocasião da interposição do recurso, foi determinada a comprovação do pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC (Num 23365681). O apelante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID Num. 23731020), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator